Tribunal: CARF
Processo: 10830.903153/2008-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.903153/2008-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.987 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
EMS SIGMA PHARMA PARTICIPAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
ESTIMATIVAS RECOLHIDAS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE.
POSSIBILIDADE DE INDÉBITO. NECESSIDADE DE RETORNO À
UNIDADE LOCAL PARA NOVO DESPACHO DECISÓRIO
Se a não homologação da compensação pretendida pelo contribuinte, em sede
de Despacho Decisório, foi arrimada, exclusivamente, em informações
prestadas pelo Contribuinte, mas divergentes de outras, a autoridade fiscal não
poderá, entre duas possíveis verdades, simplesmente optar pela que propiciar
maior arrecadação, sem buscar compreender a realidade dos fatos. Isto é, cabe
à fiscalização, ao menos, questionar a divergência existente entre as
declarações transmitidas e proceder a intimação do contribuinte para retificar
uma delas, de modo a oportunizar ao contribuinte esclarecimentos e eventuais
retificações em suas declarações, e não indeferir o crédito postulado.
Por outro lado, o Acórdão recorrido analisou o pleito pelo prisma de que não
houve comprovação documental do direito creditório alegado, sem, no entanto,
oportunizar discussão se o pagamento indevido de estimativa foi realizado com
base na receita bruta, ou com base em levantamento de balanço de suspensão.
Desta forma, deve ser determinado o retorno autos para a Unidade Local da
Receita Federal do Brasil para a devida análise da materialidade do direito
creditório, e nessa análise, deverá ser levado em conta os balancetes e
esclarecimentos de que se trata mesmo de erro de fato cometido na apuração
do imposto que resultou no pagamento indevido e não mera reapuração de
estimativa promovida após a sua determinação e recolhimento regulares,
retomando-se o processo administrativo a partir de então.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator. Votou pelas conclusões o
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.903153/2008-57
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.987 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903153/2008-57

José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges, Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o Conselheiro(a)
Rafael Taranto Malheiros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão proferido pela DRJ competente que, ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, considerá-la improcedente,
para não conhecer o direito creditório postulado e não homologar a compensação em litígio.
De acordo com o autos, a recorrente transmitiu Per/Dcomp. no
34530.71881.080904.1.3.04-4670, por meio do qual, compensou crédito oriundo de pagamento
indevido ou a maior de IRPJ, no valor de R$ 635.439,13, período de apuração março de 2004,
com débitos de sua responsabilidade.
A Autoridade Fiscal, mediante Despacho Decisório indeferiu o pleito do
Contribuinte, sob a justificativa de que os DARFs foram localizados, mas utilizados para
quitação de débitos declarados. Assim, a compensação não foi homologada.
Irresignado, o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando
que seu crédito estaria demonstrado na DCTF retificadora e na DIPJ do ano-calendário de 2004,
não existindo valor devido referente à apuração de 03/2004.
O pleito foi apreciado pela DRJ competente, que rejeitou as alegações de defesa,
por ausência de prova do direito creditório pretendido. Nos termos da decisão recorrida, do mero
confronto entre a DIPJ e a DCTF, não se pode concluir pela existência do crédito pleiteado,
destacando que a legislação confere à DCTF, e não a DIPJ, o condão de constituir o crédito
tributário. Assinalou ainda que a transmissão de uma DCTF retificadora transmitida após o
Despacho Decisório não tem o condão de, isoladamente, comprovar o direito creditório, sendo
necessário que se apresente elementos de prova hábeis, capazes de conferir certeza ao crédito
pleiteado, sendo necessário, ainda, seja comprovado o erro de fato cometido.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, onde renova seu pleito e faz juntada de balancete (Fls. 92-
94), pugnando pelo provimento do seu recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.987 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903153/2008-57

Dos Novos Documentos
Antes da análise dos argumentos do Contribuinte, deve ser submetida à
deliberação deste Colegiado a possibilidade de juntada de novos documentos, e que eles sejam
admitidos como provas no processo. Esses documentos foram acostados ao processo quando da
interposição do recurso voluntário, resumindo-se ao balancete, vez que a DCTF retificadora e
DIPJ já se encontravam nos autos.
Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no §4o do art.
16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da apresentação da prova documental
na impugnação. Em que pese existir entendimento pela não admissão destes documentos com
fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do contribuinte,
impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade material, da
racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo administrativo
fiscal.
Primeiro, de acordo com esse mesmo Decreto, em seu artigo 18, pode o julgador,
espontaneamente, em momento posterior à impugnação, determinar a realização de diligência,
com a finalidade de trazer aos autos outros elementos de prova para seu livre convencimento e
motivação da sua decisão. Se isso é verdade, porque não poderia o mesmo julgador aceitar
provas, ainda que trazidas aos autos após à Impugnação, quando verificado que são pertinentes
ao tema controverso e servirão para seu livre convencimento e motivação da decisão?
A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual específico
não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador do
processo administrativo fiscal pátrio.
Desse modo, existindo matéria controvertida, e o contribuinte traz novos
elementos de provas relacionados a essa matéria, de modo a corroborar, materialmente, com o
desfecho da lide, ainda que as apresente após sua Impugnação. não deve estas provas ser
desconsideradas pelo julgador administrativo, em face do momento processual em que ocorre a
juntada.
Note-se que a possibilidade de conhecer de elementos de provas trazidos
posteriormente à impugnação, não só representa uma medida de racionalização e maximização
da efetividade jurisdicional do processo administrativo fiscal, como também representa um
positivo reflexo na redução da judicialização de litígios tributários.
Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não impede, segundo meu
modo de ver, com base em outros princípios contemplados no processo administrativo fiscal, em
especial os princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal, que o julgador conheça e analise novos documentos apresentados
após a defesa inaugural.
Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-
002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.987 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903153/2008-57

É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da
Lei no 9.784/199 (G.N)
Por estes motivos, os documentos apresentados devem ser admitidos e apreciados.

Da Análise do Recurso
Consoante relato, a compensação não foi homologada pela unidade de origem
porque o valor pago estava integralmente utilizado, não remanescendo crédito em favor da
recorrente. Na manifestação de inconformidade, alegou-se erro de preenchimento da DCTF,
onde se declarou valor a recolher de estimativa mensal de IRPJ.
A DRJ, superando o problema da DCTF, negou provimento à manifestação de
inconformidade, porque a recorrente não apresentou prova de que o valor vertido aos cofres
públicos era indevido. Não havia prova da ocorrência do fato do qual o direito pleiteado teria
origem.
No recurso, a recorrente insistiu na alegação de que houve pagamento indevido
por erro de preenchimento da DCTF, só que desta vez, ao contrário do que ocorreu em sua
manifestação inicial, se fez acompanhar do balancete para provar o indébito, noticiando que
entre janeiro a abril de 2004, foi apurado prejuízo de R$ 8.905.449,96, e por isso, não havia base
de cálculo para o IRPJ.
Há de se observar que a Recorrente reivindica a titularidade de direito creditório,
oriundo de recolhimento indevido efetuado a título de estimativa mensal de IRPJ, para utilizá-lo
para compensar com débito próprio.
Nos termos do preconizado pelo art. 2o da Lei no 9.430, de 1996, a pessoa jurídica
sujeita a tributação com base no lucro real tem a opção de promover o pagamento do imposto
mensalmente, de forma estimada, com base na receita bruta. O art. 35 da Lei no 8.891, de 1995,
recepcionado pela Lei no 9.430/96, admite que o recolhimento com base na receita bruta possa
ser suspenso ou reduzido, desde que o contribuinte demonstre, por meio de balanços ou
balancetes mensais, que o valor acumulado já pago excede o calculado com base no lucro real do
período em curso.
Resta evidente, assim, que, para que o pagamento seja caracterizado como tendo
sido feito a maior ou indevidamente, é necessário, primeiro, definir qual a forma adotada pelo
contribuinte para calcular o recolhimento mensal, se com base na receita bruta ou com suporte
em balanços ou balancetes de suspensão ou redução, e, depois, confrontá-lo com o que foi
apurado à época em que a estimativa era devida.
Obviamente, se o contribuinte recolhe a estimativa com base na receita bruta e,
em momento posterior, levanta um balanço de suspensão e redução que aponta para prejuízo
fiscal no período acumulado, descabe falar em pagamento a maior ou indevido, eis que o
recolhimento foi efetuado com base na legislação de regência. Nesse caso, o contribuinte
simplesmente teria deixado de exercer a opção prevista pelo art. 35 da Lei no 8.981/95
(elaboração de balanço de suspensão/redução).
No caso vertente, embora o contribuinte tenha alegado recolhimento a maior ou
indevido, ele não juntou em manifestação de inconformidade qualquer documento que
demonstrasse efetivamente o erro cometido, aduzindo, apenas em recurso, que o crédito adveio
de prejuízo suportado entre janeiro a abril de 2004.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.987 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903153/2008-57

Por outro lado, o Despacho Decisório rejeitou a homologação da compensação
pleiteada sob o fundamento de que os DARFs foram localizados, mas utilizados para quitação de
débitos declarados, ou seja, utilizou-se apenas de informações existentes nos banco de dados da
SRF.
Penso que a fiscalização não pode limitar sua análise apenas em informações
prestadas em DCTF, já que existem informações em seu banco de dados provenientes de outras
declarações que permitem a análise da liquidez e certeza do crédito pleiteado. Se contraditórios
os elementos apresentados pelo contribuinte, a autoridade fiscal não poderá, entre duas possíveis
verdades, simplesmente optar pela “verdade” que propiciar maior arrecadação, sem buscar
compreender a realidade dos fatos.
Isto é, cabe à fiscalização, ao menos, questionar a divergência existente entre as
declarações transmitidas e proceder a intimação do contribuinte para retificar uma delas, de
modo a oportunizar ao contribuinte esclarecimentos e eventuais retificações em suas declarações,
e não indeferir o crédito postulado.
Por sua vez, o Acórdão recorrido analisou o pleito pelo prisma de que não houve
comprovação documental do direito creditório alegado, sem, no entanto, oportunizar discussão
se o pagamento indevido de estimativa foi realizado com base na receita bruta, ou com base em
levantamento de balanço de suspensão.

Da Conclusão
Assim, por estes fundamentos, voto no sentido de dar provimento parcial ao
recurso para determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que analise o mérito do
pedido quanto à liquidez do crédito pleiteado. Nessa análise, deverá ser levado em conta os
balancetes e esclarecimentos de que se trata mesmo de erro de fato cometido na apuração do
imposto que resultou no pagamento indevido e não mera reapuração de estimativa promovida
após a sua determinação e recolhimento regulares. Na sequência, deverá ser proferindo despacho
decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito processual habitual, inclusive, no caso
de indeferimento do pleito, deverá ser concedido prazo para apresentação de nova Manifestação
de Inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital